Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA EXAURIDO. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIREITO À VIDA. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. O recurso interposto atende adequadamente aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, porquanto a apelante indicou os motivos pelos quais considera necessária a reforma da r. sentença recorrida e houve a correta identificação das partes na primeira instância.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3.1. Não se enquadrando a operadora do plano de saúde como entidade de autogestão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3.2. O negócio jurídico realizado pelas partes submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor não apenas pela imperatividade desse diploma legal e da Lei n. 9.656/1998, mas também por expressa disposição contratual.
4. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que preveja carência para utilização dos serviços de assistência médica, em casos de emergência ou de urgência, se ultrapassado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação, com fundamento no artigo 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9656/1998 e na Súmula 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A limitação de cobertura às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, previsto no artigo 2o da Resolução CONSU n. 13/1998, diz respeito exclusivamente ao plano ambulatorial. 5.1. A Corte Cidadã firmou entendimento, consolidado no Enunciado sumular n. 302, de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
6. Evidenciado que a internação prescrita à paciente ostenta caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência.
7. Nas hipóteses em que há recusa indevida de cobertura de tratamentos de urgência ou emergência, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que há configuração de danos morais indenizáveis, uma vez que a negativa de cobertura gera agravamento ou aflição psicológica ao paciente, ante a situação vulnerável em que se encontra. Precedentes. 7.1. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar, no caso concreto, a ponderação entre o grau de culpa do ofensor, a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a fazer com que o dano seja adequadamente compensado, sem que isso implique enriquecimento indevido da vítima ou oneração excessiva do ofensor.
8. Embora se mostre cabível a fixação das astreintes, como um mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial, não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa do credor em detrimento do devedor. 8.1. Ao se tornar excessiva, a multa cominatória pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual, nos termos do supratranscrito artigo 537, §1o do código processual.
9. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional da advocacia. 9.1. Conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
10. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte.